Tribunal: STF
Processo: ARE 1599920
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DETERMINADAS EM SENTENÇA – IMPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E SUFICIENTES PARA DETERMINAR DILAÇÃO DE PRAZO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE PROCESSUAL – REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E DANOS MORAIS COLETIVOS – IMPOSSIBILIDADE – VALORES ADEQUADOS E SUFICIENTES PARA COMPENSAR A FALHA DO ENTE PÚBLICO – EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA EC 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação/Remessa Necessária nº 0820608-46.2018.8.12.0001, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Des. Nélio Stábile, j. 28.04.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e 167, I, da Constituição da República, e aos Temas 660 e 339 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia central reside na observância das diretrizes fixadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 684.612 (Tema 698). Naquela oportunidade, fixou-se que a intervenção judicial em políticas públicas é legítima em casos de deficiência grave, mas ressalvou-se no item 2 da tese:

“2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”

Na presente hipótese, o Estado de Mato Grosso do Sul insurge-se contra acórdão que, em sede de Ação Civil Pública, impôs obrigações de fazer específicas e prazos orçamentários.
O Tribunal de origem manteve, em sua essência, a condenação imposta na sentença, inclusive quanto às obrigações de fazer, à multa cominatória e à indenização por danos morais coletivos, rejeitando o pedido de dilação de prazo e de redução das sanções, dando parcial provimento ao recurso apenas para afastar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Nesse contexto, a sentença fixou as seguintes obrigações:

“a) a título de obrigação de fazer, a adequação das Unidades de Internação Masculina Dom Bosco e Unidade Educacional de Internação Feminina Estrela do Amanhã aos ditames da Lei Estadual nº 4.335/13, observadas as tabelas de classificação da referida norma legal. Para tanto, o réu deverá apresentar, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o certificado de regularidade junto ao Corpo de Bombeiros.
b) a título de obrigação de fazer, apresentar, em seis meses, alvarás da Vigilância Sanitária;
c) a condenação em danos morais coletivos, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente pela taxa Selic, uma única vez, da data do arbitramento, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 09/12/2021 e Temas 810-STF e 905-STJ e sobre o qual devem incidir juros de mora a partir da citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês (Súmula 54 STJ);
d) a implementação, no prazo de seis meses, programa de internação e acompanhamento do egresso.” 

A decisão recorrida divergiu do paradigma vinculante ao: i) Impor medidas pontuais em vez de fixar a finalidade e permitir que o Estado apresente o plano de execução, conforme item 2 do Tema 698; ii) Determinar prazos orçamentários unilaterais, ignorando que a elaboração de leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) segue rito constitucional próprio (art. 165, CF) e não pode ser substituída por comando judicial de 180 dias.
No caso concreto, para cumprir a obrigação imposta pela decisão judicial, a Administração Pública terá de realizar novo planejamento de suas atividades.
O cronograma das obrigações em questão somente pode ser dimensionado quando considerada a situação de todas as áreas de atuação do Estado, sob pena de precarização das condições estruturais daquelas que não foram beneficiadas pela decisão judicial. 
Exigir que os entes públicos cumpram obrigações desta natureza de forma setorizada, pontual e específica, em determinado prazo, não contribui para a eficiente gestão, independentemente das boas intenções. Pelo contrário, pode desorganizar a atividade administrativa e comprometer a alocação racional dos recursos públicos.
Entendo, portanto, em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, que é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço, razão pela qual não reconheço violação ao art. 2º da Constituição Federal.
Todavia, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o ente público realize obras em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias. Ou seja, não compete ao Poder Judiciário, neste momento, definir o prazo das medidas a serem implementadas pelo Poder Executivo para a devida recuperação da área, havendo, nesse ponto, violação do princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal). 
Como bem pontuado no ARE 1.262.501 AgR, de minha relatoria, a fixação de prazo certo unilateral fere a isonomia e a separação dos poderes. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. OBRAS DE ESCOAMENTO EM REDE DE ESGOTO PLUVIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 698. IMPOSIÇÃO DE PRAZO CERTO À ADMINISTRAÇÃO PARA IMPLEMENTAR AS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. No caso concreto, entretanto, impor tal obrigação com prazo certo, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização. 3. Em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço. Todavia, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize a execução de medida pontual em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias. 4. Agravo interno conhecido e provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para afastar o prazo imposto unilateralmente e determinar que os prazos de execução das medidas devam ser pactuados entre as partes de acordo com o plano, na fase de cumprimento de sentença (Tese 698).” (ARE 1262501 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 29-05-2025)

No mesmo sentido, a Rcl 81.653 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, reforça que o Judiciário não deve impor, com minudência, os meios materiais e operacionais:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RE 684.612 (TEMA 698/RG). RE 592.581 (TEMA 220/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido veiculado na reclamação por estar configurada ofensa às diretrizes firmadas nos julgamentos dos REs 592.581 (Tema 220/RG) e 684.612 (Tema 698/RG). 2. A parte agravante defende ser legítima a intervenção judicial na implementação da política pública ante grave deficiência em serviço público essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, ao determinar medidas específicas a serem adotadas pela Administração na área de segurança pública, o órgão reclamado violou as diretrizes extraídas dos Temas 220/RG e 698/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (RE 592.581, Tema 220/RG). 5. “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684.612, Tema 698/RG). 6. No caso, o a autoridade reclamada não se limitou a estabelecer a finalidade a ser alcançada pelo poder público, mas impôs, com minudência, os meios materiais e operacionais a serem adotados pela Administração, a resultar em transgressão às diretrizes firmadas nos Temas 220 e 698 do ementário de repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (Rcl 81653 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 04-12-2025)

Assim, a solução constitucionalmente adequada, sob a égide do Tema 698, é a determinação para que o ente público apresente o seu próprio plano de cumprimento e cronograma, permitindo ao Judiciário o controle do resultado e da eficiência, sem aniquilar a discricionariedade técnica do Executivo.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para que o julgado seja adequado ao procedimento fixado na Tese nº 698 do STF, com a apresentação, pelo Estado de Mato Grosso do Sul, de um plano para alcançar o resultado conforme a ordem constitucional e legal, à luz das finalidades judicialmente fixadas, valorizando o diálogo institucional e o monitoramento dos planos existentes ou a elaborar, bem como o afastamento dos prazos e das penalidades impostas unilateralmente. Tais prazos e penalidades podem ser estabelecidos na fase de cumprimento da decisão judicial, se frustradas as audiências e providências acima delineadas.  
Publique-se.

Brasília, 04 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente